Tribunal: TJES
Processo: 5003296-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos; Desapropriação de Imóvel Urbano; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003296-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA BLOQUEIO DE VALORES E SUSPENSÃO DE OBRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Tiago Rocha, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5000216-62.2025.8.08.0045, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência determinando: (i) o bloqueio de R$ 1.207.586,95 em nome dos requeridos; (ii) a suspensão de quaisquer modificações ou obras nas áreas desapropriadas. A ação principal tem como objeto a declaração de nulidade de ato administrativo e ressarcimento ao erário, com fundamento em supostas irregularidades na desapropriação de imóveis pertencentes à empresa SG Empreendimentos Imobiliários EIRELI ME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se há elementos suficientes, nesta fase inicial do processo, para afastar a alegação de desvio de finalidade na desapropriação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, ambos verificados no caso concreto.

Os documentos constantes dos autos originários apontam indícios de que o imóvel desapropriado não atende às especificações técnicas exigidas pelo Projeto Creche Tipo 1 do PAR/FNDE, o que sustenta, ao menos em juízo perfunctório, a plausibilidade do desvio de finalidade alegado.

O contraditório ainda não foi integralmente oportunizado, sendo prematuro adentrar no mérito da legalidade do procedimento desapropriatório, o que recomenda a preservação da medida de urgência como forma de resguardar o interesse público e garantir a utilidade do processo.

A suposta regularidade reconhecida em anterior arquivamento do inquérito civil não subsiste, uma vez que o Conselho Superior do Ministério Público determinou o prosseguimento das investigações, diante de inconsistências e necessidade de diligências complementares.

O estágio avançado do processo licitatório ou eventual aprovação do projeto não afastam, por si sós, os elementos indiciários de improbidade, tampouco impedem o bloqueio de bens dos requeridos, conforme orientação do STJ no Tema 1.213.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser mantida na hipótese em que se verifiquem elementos suficientes que indiquem, ainda que de forma indiciária, a ocorrência de desvio de finalidade em desapropriação de imóvel realizada por ente público.

O bloqueio de bens é medida cabível em ações de improbidade administrativa com base na solidariedade entre os réus e na necessidade de resguardar eventual ressarcimento ao erário.

A revogação de arquivamento de inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público afasta a eficácia da decisão inicial de arquivamento e justifica a continuidade das investigações e da medida judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução nº 006/2014 do COPJ/MPES, arts. 24, §11, I, e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.213 – “Há solidariedade entre os corréus da Ação de Improbidade Administrativa, de modo que a constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em quota-parte.”

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003296-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
TIAGO ROCHA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por
TIAGO ROCHA
contra a r. decisão proferida no id. 62466869, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da "Ação Civil Pública" registrada sob o n. 5000216-62.2025.8.08.0045, ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 12503190) alega o agravante, em síntese, que a escolha do imóvel desapropriado teve como objetivo primordial atender às necessidades da educação municipal, promovendo o acesso à educação infantil de qualidade.

Afirma que não houve irregularidade na desapropriação, pois o processo administrativo seguiu todos os trâmites legais, incluindo solicitação formal à Secretaria Municipal de Educação para identificar uma área adequada, análises da Secretaria de Administração e do Departamento de Patrimônio, estudo técnico que indicou a inviabilidade das áreas públicas existentes, avaliação de áreas privadas por meio de visitas in loco e cotações de mercado, bem como pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral do Município e da Comissão de Avaliação de Imóveis.

Pontua que o Ministério Público, por meio do promotor natural do caso, arquivou o inquérito civil sobre a desapropriação, após verificar a regularidade do procedimento.

Argumenta que os argumentos do Ministério Público são de cunho subjetivo e foram examinados de forma inadequada no pronunciamento agravado.

Salienta que a destinação do imóvel para a construção de uma creche já foi aprovada e está em processo licitatório, evidenciando que o interesse público foi devidamente resguardado.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Contrarrazões no id. 13449334, pela manutenção da decisão recorrida.

Em parecer do id. 14452652, a D. Procuradoria de Justiça opinou seja desprovido o recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não vejo motivos para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 12713928, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

o agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública registrada sob o n. 5000216-62.2025.8.08.0045, que deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

Tratam os autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo e ressarcimento ao erário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de TIAGO ROCHA, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, sócio-administrador da empresa SG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME, e o MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, tendo por fundamento a alegação de irregularidades na desapropriação de imóveis e o prejuízo ao erário.

O Ministério Público relata que, após apuração no Inquérito Civil nº 2021.0026.3660-40, foram identificadas irregularidades na desapropriação de cinco imóveis urbanos de propriedade da empresa SG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME, pelo valor de R$ 1.207.586,95 (um milhão, duzentos e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Dentre os fatos relatados, destacam-se:

a) a desapropriação foi realizada pelo Decreto nº 2.597/2021, com base no Plano Municipal de Educação, para a construção de uma escola de educação infantil (creche), embora a área desapropriada não atendesse aos requisitos técnicos exigidos para tanto;

b) a área desapropriada não possui as dimensões mínimas para a construção de uma creche modelo Proinfância Tipo 1, tendo sido posteriormente ajustada para o modelo Tipo 2, com capacidade reduzida, comprometendo a eficiência administrativa e os princípios da moralidade e impessoalidade;

c) a atuação do Prefeito TIAGO ROCHA e do réu LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, sócio da pessoa jurídica expropriada, foi considerada como favorecimento político, uma vez que é aliado político do primeiro, e o ato visava beneficiar diretamente o empresário;

O Ministério Público requer, liminarmente, tutela provisória de urgência em caráter inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para; i) determinação de bloqueios de R$ 1.207.586,95 em nome dos requeridos; ii) a proibição de que sejam realizadas quaisquer modificações, benfeitorias, obras ou serviços nas áreas desapropriadas, a fim de evitar prejuízo ao erário ao inverter valores públicos em propriedade que voltará à propriedade privada.

É o sucinto relatório. Passo à DECISÃO.

A tutela provisória tem o propósito de garantir a proteção de um direito enquanto é discutido em juízo. A tutela provisória tem duas espécies: de urgência e de evidência. Assim, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessária a análise dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 300, do CPC. É o que passo a fazer.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A concessão de medida liminar, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos encontram-se presentes no caso em análise.

Primeiramente, há convencimento da probabilidade do direito, muito embora não tenha vindo aos autos a cópia do processo administrativo da desapropriação, pois os documentos acostados aos autos demonstram o desvio de finalidade do ato de desapropriação, haja vista o imóvel desapropriado não atender aos requisitos legais e técnicos exigidos para a finalidade pública pretendida. A escolha do imóvel, sem a devida análise dos requisitos do projeto, configura violação ao princípio da eficiência administrativa e aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade.

Reforça a ideia do desvio de finalidade a resistência que o Chefe do Executivo demonstrou, ao não responder as requisições formuladas pelo Ministério Público.

Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que a manutenção do estado atual da desapropriação pode comprometer a execução de eventual sentença favorável, haja vista que, se o preço já tiver sido pago, dificilmente retornará ao erário municipal, haja vista a cifra elevada de que se trata.

No que tange à reversibilidade da medida, é perfeitamente plausível, haja vista que o bloqueio de valores se reverte pela só liberação, em caso de eventual improcedência.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência, e determino:

a) bloqueio de R$ 1.207.586,95 em nome dos requeridos, por meio do sistema SIBAJUD;

b) a proibição de que sejam realizadas quaisquer modificações, benfeitorias, obras ou serviços nas áreas desapropriadas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Proceda-se à citação dos requeridos para que, no prazo legal, apresentem defesa, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Intime-se o Ministério Público para que promova a juntada do procedimento licitatório impugnado, no prazo de 15 dias, sob pena de liberação dos valores bloqueados.

Diligencie-se.

Esclareço, inicialmente, que já examinei a decisão agravada nos autos dos recursos de Agravo de Instrumento n. 5002604-73.2025.8.08.0000 e 5002787-44.2025.8.08.0000 interpostos pelos demais integrantes do polo passivo na Ação Civil Pública originária, oportunidade em que mantive o entendimento do juízo
a quo
e reitero o meu posicionamento no mesmo sentido neste recurso.

Extrai-se dos autos de origem que, por meio do Procedimento Administrativo nº 2021.0026.3660-40, através da Portaria n. 48/2024, que instaurou Inquérito Civil, o Ministério Público do Espírito Santo apurou supostas irregularidades no procedimento de desapropriação dos lotes 20, 21, 22, 23 e 24 situados à Rua Aristides Biasatti, Bairro Progresso, São Gabriel da Palha, instaurado por meio do Decreto nº 2.597/2021, publicado em 06 de dezembro de 2021.

Apurou-se que os imóveis em questão são de propriedade da pessoa jurídica SG Empreendimentos Imobiliários EIRELI ME, que tem como sócio-administrador o senhor Luiz Pereira do Nascimento, suposto aliado político do prefeito Tiago Rocha.

Consta na exordial, ainda, que o procedimento desapropriatório tem como objetivo a “Meta 01 do Plano Municipal de Educação - PME”, que prevê a universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças até o final da vigência do PME, relativo ao “Projeto Proinfância Tipo 1”, do Governo Federal, tendo as áreas municipais sido desconsideradas por não atender os requisitos de exigência do programa, o qual possui como exigência uma área de terreno retangular com medidas de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 3%, uma vez que esta é considerada como ideal a implantação da Creche Pré-Escola Tipo 1.

Segundo alega o
Parquet
atuante em primeiro grau, o bem desapropriado também não ostenta os pressupostos necessários à realização das obras, uma vez que possui 54,47m de largura e apenas 45,35m de profundidade, bem aquém da especificada necessária, e, aparentemente, declividade superior à exigida.

Exposto esse contexto, consoante já constatado anteriormente, em um exame dos documentos acostados aos autos originários, diferentemente do apontado na decisão acima transcrita, a municipalidade respondeu aos questionamentos enviados pelo Ilmo. Ministério Público Estadual.

Não obstante essa questão, o pronunciamento agravado deve ser mantido, diante da rasa cognição exigida em fase tão inicial do processo originário.

Quanto à ausência de irregularidades no ato de desapropriação, entendo que a questão se confunde com o mérito discutido em primeira instância, de modo que o aprofundamento desse ponto por este órgão
ad quem
em fase tão primitiva e sem oportunizar o contraditório representa verdadeira ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse particular, examinando os elementos expostos em primeiro grau de jurisdição, especialmente o Procedimento Administrativo que tramitou na Prefeitura de São Gabriel da Palha registrado pelo n. 4001/2021 (id. 62093910), verifica-se que a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Ofício 231/2021 solicitou ao Prefeito Municipal a indicação de área pública que atendesse a metragem estabelecida no programa do governo federal para construção de Escola de Educação Infantil nos moldes exigidos pelo projeto padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (fls. 02/03 do procedimento administrativo), oportunidade em que, com a resposta (fls. 05/16), a Secretária Municipal de Educação informou que as áreas apontadas não se enquadram nos requisitos exigidos, ocasião em que foi apontada a área objeto da desapropriação (fls. 20/21).

Ocorre que, aparentemente, o imóvel em questão também não se adequa às condicionantes, e, ao menos em primeira análise, não restou suficientemente esclarecido o motivo pelo qual a municipalidade persistiu nessa área.

Nota-se que, em resposta ao questionamento formulado no procedimento administrativo do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação informa que a área objeto da desapropriação foi adquirida por se adequar ao Projeto Tipo 01 do PAR - FNDE (Ofício 102/2022 - id. 62093895).

Entretanto, posteriormente, consta uma solicitação enviada pela Prefeitura Municipal, por meio do Ofício 201/2023 (id. 62093865 - p. 5) solicitando à Presidência do FNDE a troca de objeto da creche a ser construída por não se amoldar ao Projeto Tipo 01, requerendo, assim, que houvesse a troca para o Projeto Tipo 02.

Corroborando com o exposto, de forma diametralmente oposta ao que fora informado anteriormente, a Secretária de Educação, respondendo às indagações do
parquet
, esclareceu que a área desapropriada
não atende
aos requisitos para a construção do Projeto de Creche Tipo 01 (PAR/FNDE), justificando, inclusive, que o projeto foi solicitado na gestão anterior e, à época, o terreno atendia às especificações mínimas necessárias para a construção do estabelecimento educacional almejado (id. 62093865 - p. 1).

Assim, ao menos nessa fase perfunctória, os documentos dos autos evidenciam que deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, sem prejuízo de um reexame posterior da questão após a manifestação da parte contrária, sendo imperioso resguardar, ao menos em cognição sumária, os princípios da moralidade e da eficiência, à luz da proteção ao interesse público.

No tocante ao alegado arquivamento do procedimento pelo promotor natural do caso, convém salientar que, não obstante tenha ocorrido essa determinação, o Conselho Superior do Ministério Público entendeu de forma distinta, entendendo pela necessidade de realização de novas diligências a fim de apurar com profundidade um suposto desvio de finalidade (id. 62093874), veja-se:

[...] em que pesem as justificativas apresentadas na decisão de arquivamento em epígrafe, entendo que o decisum não merece prosseguimento, posto que se revela necessária, antes da adoção de qualquer medida extintiva do expediente, a obtenção de informações complementares junto à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, quanto ao caso.

Isto porque o exame dos elementos de informação que compõem o apostilado, especialmente do croqui referente à área desapropriada pela Prefeitura de São Gabriel da Palha (fl. 119 do id. 02215698), permite presumir que o imóvel desapropriado pela municipalidade, a princípio, também não atende a todas as especificidades indicadas pelo Plano de Ações Articuladas – PAR/FNDE.

Nota-se que o FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, disponibiliza o Projeto Creche Pré-Escola Tipo 1, modelo de projeto padrão de educação infantil, que tem capacidade de atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em período integral, sendo como ideal a implantação da Creche Pré-Escola Tipo 1 em terreno retangular com medidas de 40m de largura por 60m de profundidade e declividade máxima de 3%.

Desta forma, revela-se necessário averiguar se a propriedade desapropriada para a construção da creche pretendida atende ao modelo de Projeto Creche Pré-Escola Tipo 1, em particular, porque de acordo com os elementos de informação que compõem o apostilado, o município já era possuidor de imóvel, todavia, o mesmo não atendia às especificações do PAR/FNDE para implantação do Projeto de Creche Tipo 01.

Desta forma, se faz necessário também a verificação das justificativas apresentadas pela Administração Pública Municipal para não utilizar um imóvel que já pertencia ao seu acervo e realizar uma desapropriação cujo valor é relevante.

Ex positis, considerando a necessidade de realização de atos imprescindíveis à deliberação do feito, VOTO pela não homologação da promoção de arquivamento, e, por conseguinte, converto o julgamento em diligência, com base no art. 24, §11, inciso I, c/c art. 29, da Resolução nº 006/2014 do COPJ/MPES, e determino o retorno do presente à Promotoria de Justiça de origem para que, diligencie junto à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, solicitando:

1) a motivação atestando que a área desapropriada na região do bairro Progresso, para a construção do Projeto de Creche Tipo 01 (PAR/FNDE), atende aos requisitos do Projeto Creche Pré-Escola Tipo 1;

2) as justificativas que motivaram a não utilização do imóvel pertencente ao seu acervo da municipalidade para a implantação do Projeto Proinfância Tipo 1;

3) a motivação da ausência de realização de consulta junto ao PAR/FNDE com o escopo de verificar se o imóvel expropriado atendia as especificações mínimas necessárias. [...]

Diante dessa constatação, o arquivamento primitivo não subsistiu, de modo que a anterior atitude do promotor atuante não traz nenhum efeito à análise judicial acerca de eventual desvio de finalidade na aquisição do bem.

Além disso, o alegado estágio de aquisição do imóvel perante a municipalidade, de igual modo, não é argumento suficiente para impedir que se resguarde o interesse público, diante da apontada atitude ímproba dos agentes, que deverá ser melhor apurada posteriormente.

Não é demais destacar que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que “há solidariedade entre os corréus da Ação de Improbidade Administrativa, de modo que a constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em quota-parte” (Tema 1.213), o que justifica, ao menos momentaneamente, a manutenção do bloqueio da quantia.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)